Tribunal: TJBA
Processo: 8081192-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8081192-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MARLENE ROCHA PIMENTEL MATOS Advogado(s):ANTONIO JORGE FALCAO RIOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COISA JULGADA. GEAC. ALEGAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE E BASE DE CÁLCULO JÁ DECIDIDAS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida nos autos da execução individual provisória de obrigação de fazer derivada do Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo ente público, determinando o cumprimento da obrigação de implantar a GEAC e condenando-o ao pagamento de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, na fase de cumprimento do título judicial, a alegada inexigibilidade da parcela relativa à cumulação da GEAC com o subsídio; e (ii) estabelecer se a GEAC deve ser considerada dentro do piso nacional do magistério ou calculada sobre o vencimento básico da servidora aposentada. II. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se o cumprimento do princípio da dialeticidade, porque o Agravante impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Afirma-se que o Agravo de Instrumento comporta análise apenas perfunctória, limitada à verificação do acerto da decisão agravada. Constata-se que as alegações sobre inexigibilidade da GEAC e sua suposta incompatibilidade com o subsídio foram enfrentadas e rejeitadas no Acórdão do Mandado de Segurança Coletivo, estando acobertadas pela coisa julgada, conforme art. 509, § 4º, do CPC. Verifica-se que o próprio título executivo reconhece expressamente a cumulabilidade da GEAC com o subsídio, afastando as teses de bis in idem e de incorporação da gratificação. Conclui-se que a base de cálculo da GEAC é o vencimento básico da servidora aposentada, de modo que eventuais majorações — como as decorrentes da implantação do piso nacional do magistério — repercutem no valor da gratificação, sendo indevida a inclusão da GEAC dentro do piso. Afirma-se que não cabe, em cumprimento de sentença, rediscutir matéria de mérito definitivamente decidida, sendo inviável acolher teses incompatíveis com o título judicial. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 4º; CPC, arts. 525, § 12, e 535, § 5º; CF/1988, art. 39, § 4º. Jurisprudência relevante citada: Acórdão do MS Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público (trecho transcrito no voto). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8081192-27.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e agravada MARLENE ROCHA PIMENTEL MATOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239